Tribunal: TJDFT
Processo: 0714729-60.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. CONHECIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE RECONVENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA POSTULAÇÃO VOLTADA AO TRATAMENTO JURÍDICO DO ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ARTIGOS 370 E 371 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PERSUASÃO RACIONAL OU LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. IMPEDIMENTO DAS TESTEMUNHAS. ARTIGO 447, §2o, I, DO CPC. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ARTIGO 283 DO CPC. PREJUÍZO NÃO VERIFICADO. PRELIMINAR AFASTADA. MÉRITO. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373 DO CPC. INCLUSÃO DE DÍVIDA NO MONTANTE PARTILHÁVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PROVA NEGATIVA (DIABÓLICA). INEXISTÊNCIA. PARTILHA DE BENS MÓVEIS. DOAÇÃO, DETERIORAÇÃO E VENDA DE BENS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A contestação é instrumento de defesa que permite ao réu resistir à pretensão formulada pela parte autora. Caso o réu queira ampliar os limites objetivos da demanda proposta, por meio da formulação de pedidos próprios, é necessária a apresentação de reconvenção.
2. Identificando-se que a parte não se utilizou da reconvenção no momento oportuno, o pedido recursal voltado ao tratamento jurídico do animal de estimação da família não merece ser conhecido.
3. O regime processual brasileiro privilegiou, expressamente, nos termos do artigo 371 do Código de Processo Civil, o sistema da persuasão racional, ou do livre convencimento motivado do juiz, segundo o qual, malgrado a existência de regras legais de apreciação da prova, esta é realizada livremente pelo magistrado por meio do cotejo entre as alegações e o conjunto probatório, de acordo com o seu prudente arbítrio, desde que motive, racionalmente, suas razões decisórias.
4. O juiz é o destinatário da prova, e, nos termos do artigo 371 do CPC, a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento da ação.
5. O artigo 447, §2o, I, do Código de Processo Civil dispõe serem impedidos de testemunhar “o cônjuge, o companheiro, o ascendente e o descendente em qualquer grau e o colateral, até o terceiro grau, de alguma das partes, por consanguinidade ou afinidade, salvo se o exigir o interesse público ou, tratando-se de causa relativa ao estado da pessoa, não se puder obter de outro modo a prova que o juiz repute necessária ao julgamento do mérito”.
6. Considerando que os parentes colaterais em segundo grau são impedidos de testemunhar, podendo a prova da doação ser feita de qualquer outra forma, o indeferimento da oitiva dos impedidos não representa qualquer prejuízo ao direito de defesa (pas de nullité sans grief).
7. Consoante dispõe o artigo 373 do Código de Processo Civil, “o ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.
8. Não havendo elementos aptos a comprovarem que a dívida assumida por um dos cônjuges foi contraída na constância do vínculo matrimonial, não se cogita sua inclusão no montante partilhável.
9. A argumentação de de exigência de prova diabólica não se sustenta quando não se tratar de prova negativa, mas apenas de apresentação de documentação apta a comprovar as teses utilizadas para a defesa da própria parte.
10. É dever processual dos litigantes dar suporte às afirmações que fizerem nos autos. Faltando comprovação de que os bens provieram de doação feita unilateralmente a um dos cônjuges, de deterioração ou de venda dos bens amealhados na constância do vínculo matrimonial, não é possível sua exclusão do montante partilhável.
11. Fixada a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência de forma adequada e proporcional ao êxito auferido na demanda, não existe razão para a inversão do percentual proposto.
12. Apelação parcialmente conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida.